Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação.
3. No caso concreto, não se aplica a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois a presente ação foi ajuizada após 27.3.2017.
4. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. Unânime.